Tribunal: TJDFT
Processo: 0000503-05.2012.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000503-05.2012.8.07.0010 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDOS: MARIA DE NAZARETH ARAÚJO AVELINO, MARCUS VINÍCIUS RAMOS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, JOSÉ DA SILVA FEITOSA, EURIDES BESERRA FEITOSA DOS SANTOS, PAULO BESERRA FEITOSA E ELZENI BESERRA FEITOSA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL RURAL. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA DA ÁREA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A usucapião extraordinária é modo de aquisição de propriedade pela posse prolongada do bem, sendo necessária a comprovação dos seguintes requisitos: o decurso do tempo aliado à posse contínua e pacífica, acompanhada de “animus domini”. 2. No caso em apreciação, a demandante não demonstrou que exerce posse mansa, pacífica e com ânimo de dono em relação à área usucapienda, motivo pelo qual a improcedência do pedido é medida que se impõe. 3. Apelação cível conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373 do CPC, requerendo a procedência da ação de usucapião em favor do insurgente em relação às Chácaras 4 e 5, desmembradas da Gleba 6 da Fazenda Santa Prisca com matrícula no 16.568, ao argumento de que comprovou o exercício da posse dos citados imóveis com animus domini, por mais de 30 (trinta) anos, sem qualquer impedimento. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.522.753/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 373 do CPC, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020